Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-62.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007687-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.170.376/0001-83 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. - CNPJ: 07.851.247/0001-60 (AGRAVANTE), VALMIR VOLPATTO - CNPJ: 03.095.045/0001-85 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE VALORES E DEVER INDENIZATÓRIO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS – VALOR PERSEGUIDO NA INICIAL ELEVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Considerando a importância da causa, o bem detalhado trabalho a ser desenvolvido e o valor perseguido, em
R$ 3.775.252,23 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos)
, a fixação dos honorários periciais em R$ 17.980,00 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais), de longe, não é elevado, já que se busca, inclusive, aferir se o valor perseguido pela parte autora está correto.

2- As agravantes não pagarão a totalidade do valor, mas metade, conforme consignado na decisão agravada, já que a parte adversa também deve ajudar com o pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007687-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: VALMIR VOLPATTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros
contra decisão proferida em Ação de Cobrança Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais n. 1002809-30.2018.8.11.0002 -3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se homologou honorários periciais.

As agravantes dizem que “
não se está aqui a aviltar o trabalho do profissional especializado, altamente qualificado para a realização da prova e da confiança do D. Juízo de origem, mas apenas pugnando pelo ajuste a remuneração à realidade e complexidade dos autos que contém apenas dois pontos controvertidos, a serem verificados com o recálculo da operação
”.

Declaram que “
O total de 39 horas ao preço de R$ 464,31 por hora não se mostra razoável ao volume de trabalho a ser desenvolvido com base em apenas dois pontos controvertidos, sendo que um deles serão respondidos com informações que serão integralmente extraídas dos autos sem que cálculos sejam realizados
”.

Afirmam que “
a tabela apresentada pelo Sr. Perito acaba por repetir os trabalhos que serão realizados, apenas se utilizando de outras palavras para justificar a cobrança de horas a serem utilizadas
”.

Expõem que “
não há comprovação nos autos de que o valor cobrado pelo Sr. Perito de fato encontra respaldo legal, de modo que não há embasamento suficiente para que o Juízo singular afirme que o trabalho de menor complexidade exigido do Perito necessite de exorbitantes 39 horas, para resolução de apenas 2 pontos controvertidos
”.

Alude que, “
se houvesse grande complexidade na elaboração do laudo, bem como dificuldade ou transcurso do tempo entre o fato e a perícia guardasse relevância, deveria o Sr. Perito ter esclarecido tal ponto em sua proposta de honorários
”.

Argumentam que “
é de rigor a reforma da decisão atacada para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com o trabalho a ser realizado para responder os quatro quesitos formulados pela parte Agravante”
.

Requerem o efeito suspensivo ao recurso e seu provimento, com a minoração dos honorários ou que novo perito seja nomeado (id. 125663661).

A liminar foi indeferida (id. 128450653).

Sem contrarrazões (id. 132184194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros
contra decisão proferida em Ação de Cobrança Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais n. 1002809-30.2018.8.11.0002 -3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se homologou honorários periciais.

Em decisão saneadora, decidiu-se, fixando os pontos controvertidos:

“[...] Das provas

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) se há grupo econômico ou responsabilidade solidária entre as requeridas e a empresa Jandele;

b) se o contrato de representação comercial firmado pela autora com a empresa Jandele se tratou de continuidade da relação anteriormente firmada com a requerida Palmali (unicidade) ou constituiu uma nova relação jurídica;

c) em caso de continuidade, se as requeridas são responsáveis por eventual indenização decorrente das comissões pagas no período de agosto/2010 a julho/2014;

d) em caso de nova relação jurídica, se houve prescrição da pretensão indenizatória em relação às comissões pagas em período anterior a agosto/2010;

e) se a autora faz jus ao recebimento da indenização de 01/12 (um doze avos) do total dos rendimentos de comissão auferidos durante o período de representação, nos termos do art. 27 “j”, da Lei 4.886/65 e o seu respectivo valor;

f) se a autora faz jus a indenização a título de diferença de comissão, nos termos do art. 32, § 7º, da Lei n. 4.886/65 e seu respectivo valor; ou se é caso de aplicação do princípio supressio;

g) se a autora faz jus ao recebimento de indenização a título de média trimestral das comissões auferidas, nos termos do art. 34 da Lei n. 4.886/65;

h) se a autora faz jus a dano material em virtude de eventuais descontos ocorridos na sua comissão e o seu quantum;

i) se a autora faz jus a dano moral e o seu quantum.

Das provas

Diante da natureza da controvérsia, entendo ser de extrema relevância não somente a produção da prova oral perquirida pela parte autora,
mas também a técnica.

Isso porque, não há como apurar o pretenso saldo indenizatório decorrente das comissões auferidas durante vários anos por meio da simples oitiva de testemunhas, pois o caso exige especialidade técnica. Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser considerada uma postura procrastinatória deste Juízo, mas sim, providência que visa apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão substancial.

No entanto, vejo ser o caso de alteração da ordem de produção das provas, consoante autoriza o art. 139, inciso VI, do CPC, realizando por primeiro a prova oral
e depois a pericial
,
em especial, para fins de delimitação da prova pericial, à vista da alegação de prescrição que pode incutir no período a que a autora alega fazer jus a título de verba indenizatória.

Indefiro, contudo, o pedido de oitiva dos representantes das requeridas, uma vez que as alegações delas já foram delineadas na fase postulatória, a dispensar suas inquirições em audiência de instrução.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2019, às 14:00 horas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providencias necessárias.”
(id. 23559669).

Posteriormente, a perita foi nomeada, com ponderação dos pontos por ela a serem esclarecidos:

“Vistos,

Conforme determinado no despacho saneador de id. 23559669, realizada a prova oral, os autos deveriam ter vindo conclusos para designação de perícia técnica que foi determinada de ofício por este Juízo, diante da necessidade de se apurar o pretenso saldo indenizatório decorrente das comissões auferidas durante vários anos.

Contudo, as partes foram equivocadamente intimadas para apresentarem alegações finais, cujos memoriais deixo de analisar nesse momento, pois ainda não foi encerrada a instrução processual, ficando registrado, contudo, que oportunamente será concedido novo prazo para apresentação das derradeiras considerações.

Pois bem, no impulso do processo de acordo com os termos do despacho saneador, nomeio como perita a empresa
PROCEDERE
, que poderá ser encontrada na Rua Mazacão, quadra 03, nº 06, sala 201, Cuiabá, Telefone: 3634-5829, e e-mail:
procedereltda@gmail.com
, a qual deverá ser intimada para que tome ciência acerca da sua nomeação.

Intime a empresa perita para eventualmente aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 (cinco) dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido (art. 465, § 2º, inciso I, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestarem sobre ela no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC).

Fixados os honorários, intimem-se as requeridas
Palmali Industrial de Alimentos Ltda.
e
Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda.
para depositarem o valor correspondente a 50% dos honorários periciais (art. 95, do CPC), liberando os 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, expeça-se certidão em favor da perita nomeada referente ao valor dos honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Com o aceite da incumbência pericial, intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.

Ainda, deverá a empresa perita nomeada ater-se aos pontos controvertidos fixados no despacho saneador de id. 23559669, nas letras “
E
”, “
G”
e “
H
”, cujos valores a apurar deverão considerar a respectiva porcentagem paga sobre o valor das vendas entre os períodos de 16.10.2006 a 01.08.2009; 01.08.2009 a 01.07.2014 e a partir de julho de 2014 até a rescisão contratual ocorrida em fevereiro de 2018, conforme id. 12716675.

Outrossim, deverá a
expert
, em nova memória de cálculo, apurar os valores pretendidos em conformidade com os pontos controvertidos “
E
”, “
G”
e “
H
” e no mesmo período acima descrito, considerando, desta vez, a porcentagem da comissão no importe de 2% para as vendas dos produtos, com exceção do produto salsicha que nesse caso o laudo deverá constar 1,5%.

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, a
expert
atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

Ademais, para elaboração da perícia a empresa perita poderá solicitar documentos necessários para realização da perícia, que não constem nos autos do processo, devendo as partes apresentar, sob pena de preclusão.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

Às providencias necessárias.”
(id. 67538552).

Depois, sobreveio a decisão agravada, homologando o valor a ser pago pelos honorários periciais:

“Vistos, etc.

Por meio da petição de ID 75350794 a parte requerida insurgiu em relação ao valor dos honorários periciais apresentados pela perita nomeada no ID 71946823, requerendo a redução sob o argumento de que o valor de R$ 17.980,00 é elevado para se fazer uma perícia contábil. No mais, ofertou como contraposta o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e como pedido alternativo pediu substituição da perita.

A perita manifestou no ID 77881690 pela manutenção do valor informando tendo em vista que serão dispendidos horas para análise do material, ainda, realização de cálculos e outros procedimentos necessários que objetiva mensurar o quantum a título de diferença de comissões sobre o valor das vendas realizadas pelo Requerente e suas respectivas indenizações nos termos do Contrato de Representação Comercial firmado entre as Partes, delimitado ao seu período de vigência.

Com o intuito de auxiliar, a perita propôs às requeridas o pagamento parcelado da perícia que foi refutada por elas no ID 79158701.

Pois bem. No despacho saneador de ID 23559669, foi determinado a produção de prova pericial haja vista a necessidade de ser apurar o pretenso saldo indenizatório decorrente das comissões auferidas durante vários anos pelo autor e para tanto, foi determinado à perita a observância quanto aos pontos controvertidos fixados no despacho saneador que deverão ser esclarecidos com apresentação de memória de cálculo.

Diante disso, considerando que as diligências atribuídas que serão necessárias para cumprir o mister e as horas de trabalho para desempenho das tarefas que será exercidas pelas perita, a importância de R$ 17.980,00 (dezessete mil novecentos e oitenta reais) do valor da mão de obra se mostra razoável e proporcional.

Com efeito, a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o princípio da moderação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RELAÇÃO EXTENSA DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Inexiste no ordenamento critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, razão pela qual a remuneração do perito deve observar a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ausente impugnação específica à quantidade de horas indicadas pelo perito para a realização do trabalho, bem como exigido por esse valor inferior àquele indicado pela tabela elaborada pela associação de classe profissional, não há como considerar exorbitantes os honorários propostos para elaboração da prova pericial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07482436420208070000 DF 0748243-64.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse contexto, foi detalhado ainda pela expert que o valor cobrado a título de honorários periciais decorre da utilização de 39 (trinta e nove) horas para a confecção do laudo pericial e tomando como parâmetro o valor de R$ 464,31 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) a hora, o valor da perícia resultou na quantia R$ 17.980,00.

Desta forma, tendo em vista a exposição de motivos trazida pela perita nomeada, não verifico que o valor dos honorários periciais está excessivo ou desproporcional, notadamente diante da complexidade que envolve a presente lide.

Assim, considero o referido valor justo e razoável para o trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista os valores costumeiramente cobrados em perícias de igual natureza.

Ainda, é necessário considerar que as requeridas Palmali Industrial de Alimentos Ltda. e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda. foram intimadas para depositarem o valor correspondente a 50% dos honorários periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes foi atribuído a cobrança ao Estado, a vista que de que o autor beneficiário da justiça gratuita o que implica considerar que as requeridas não arcarão com o valor integral da perícia e sim de sua metade, o que reforça não se tratar de valor excessivo.

Sendo assim, entendo que o valor apresentado pela perita se mostra adequado e deve ser suportado pelas requeridas. Assim, venham as requeridas proceder com pagamento dos honorários periciais, conforme determinado no despacho saneador de ID 67538552, uma vez que não verifico razões para modificá-lo nem motivos para nomear outra perita.

Às providências necessárias.”
(id. 80585324).

Cumpre ressaltar o relevante valor em busca nos autos.

O pleito inicial é de “
constituição dos créditos declinados nesta ação, bem assim a condenação das Rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 872.520,35 (oitocentos e setenta e dois mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), à título de indenização de 01/12 (hum doze avos) do total dos rendimentos de comissão auferidos durante o período da representação, nos termos do artigo 27, j, da Lei 4.886/65; ao pagamento do valor de R$ 2.510.398,95 (dois milhões quinhentos e dez mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), à título de indenização de diferenças de comissões durante o período da representação comercial (2009 a 2018), nos termos do artigo 32, §7º da Lei 4.886/65; ao pagamento do valor de R$ 87.220,24 (oitenta e sete mil duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), à título de indenização pela média trimestral das comissões auferidas, nos termos do artigo 34 da Lei 4.886/65; ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 55.112,69 (cinquenta e cinco mil cento e doze reais e sessenta e nove centavos), uma vez que os descontos de comissão do Autor se deram de forma indevida e sem qualquer tipo de previsão legal, revelando-se ato ilícito passível de indenização, nos termos da legislação civil; ao pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), à título de danos morais, levando-se em consideração, para sua quantificação, a extensão do dona, as condições econômicas do ofendido e ofensor, aliado a isso, há de se ter em mente que que tal valor tem por finalidade inibir que novas situações dessa natureza venham a ocorrer e ser praticada pelas Demandadas, totalizando condenação no valor de
R$ 3.775.252,23 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos)
”
(id. 12716618-processo originário).

Considerando a importância da causa, o bem detalhado trabalho a ser desenvolvido e o valor perseguido, em
R$ 3.775.252,23 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos)
, entendo que a fixação dos honorários periciais em R$ 17.980,00 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais), de longe, não é elevado, já que se busca, inclusive, aferir se o valor perseguido pela parte autora está correto.

Ademais, as agravantes não pagarão a totalidade do valor, mas metade, conforme consignado na decisão agravada, já que a parte adversa também deve ajudar com o pagamento, ou seja, cada parte pagará R$ 8.990,00 (oito mil e novecentos e noventa reais):

“Ainda, é necessário considerar que as requeridas Palmali Industrial de Alimentos Ltda. e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda. foram intimadas para depositarem o valor correspondente a
50% dos honorários periciais
e os 50% (cinquenta por cento) restantes foi atribuído a cobrança ao Estado, a vista que de que o autor beneficiário da justiça gratuita o que implica considerar que as requeridas não arcarão com o valor integral da perícia e sim de sua metade, o que reforça não se tratar de valor excessivo.”

O art. 95 do CPC, que prescreve que
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O arbitramento dos honorários periciais deve se dar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a sua execução e a importância da causa. 2. No caso dos autos, levando em consideração o detalhamento apresentado pelo Juízo, acerca de todo o trabalho a ser realizado pelo perito, a quantidade de documentação a ser analisada, o valor dos honorários periciais fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) apresenta-se razoável e proporcional, condizente com o trabalho e tempo a ser despendido para a confecção do laudo pericial
” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: AI 4000170-25.2021.8.12.9000, julgado em 19/08/2021).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o trabalho exigido do profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo para a execução e a importância para a causa, bem como a complexidade da prova técnica, dentre outros fatores. 2. No caso, o trabalho a ser executado pelo perito exige o exame dos documentos constantes dos autos, a análise das planilhas, cálculos e vários extratos apresentados pelas partes, a resposta a 21 quesitos, a verificação de eventuais excessos e correção monetária, se houve abatimento negocial, seguro etc. Ou seja, os honorários não são baseados apenas na quantidade de contratos a serem periciados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.Acórdão CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME"
(TJ-DF: 0721362-50.2020.8.07.0000, julgado em 26/10/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022